Tribunal: TJES
Processo: 0008249-30.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008249-30.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BRITO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008249-30.2023.8.08.0035

APELANTE: GUILHERME BRITO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ORAL POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa de GUILHERME BRITO DIAS contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 525 dias-multa, pela posse de 17 pedras de crack para venda em local conhecido pelo tráfico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) os elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente os depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão, são suficientes para justificar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) se seria o caso de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso pessoal de entorpecente.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos documentais.

A autoria restou evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram conduta típica de mercancia e encontraram as substâncias com o réu.

A versão de que o acusado seria apenas usuário não encontra amparo na prova dos autos, sendo comum a figura do traficante-usuário. A forma de acondicionamento, a quantidade da droga, o local da prisão e o comportamento do agente corroboram a destinação mercantil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra de agentes policiais, prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo compatível a figura do traficante-usuário.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28, § 2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008249-30.2023.8.08.0035

APELANTE: GUILHERME BRITO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUILHERME BRITO DIAS em face da r. sentença (ID 14934666) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES , por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 , à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 14934670, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 14934674, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16666572 , manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os elementos constantes dos autos, especialmente a prova oral e as circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, o que inviabiliza a absolvição pleiteada.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...) no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 11h22min, nas proximidades da Rua Sinval Morae (atrás da Maranata), Bairro Centro, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, consciente e voluntariamente, trazia consigo para venda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezessete) pedras de substâncias similar a droga conhecida como crack, bem como o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. (vide Auto de Apreensão às fls. s/n e BU nº 52968710).

Revelam os autos que no dia e hora mencionados acima, durante patrulhamento de rotina de policiais militares, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, o denunciado GUIlHERME foi abordado, após apresentar atitude suspeita, vez que ao visualizar a viatura tentou esconder entorpecentes, introduzindo-os em sua boca e depois se abaixou, ocultando-se atrás de um veículo.

Ato contínuo, após abordagem, foi realizada revista pessoal no Denunciado, ocasião na qual foi encontrado em sua posse o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e as 17 (dezessete) pedras de substância análoga a crack que foram expelidas da sua boca.”

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada nos autos, consubstanciada no Auto de Apreensão , no Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente e, de forma definitiva, no Laudo Toxicológico, o qual atestou resultado positivo para cocaína sob a forma de "crack" (éster metílico da benzoilecgonina), substância de alto poder viciante e lesivo à saúde pública.

No que tange à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, forma um conjunto probatório robusto e coeso, apto a afastar qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil do entorpecente.

Nesse cenário, imperioso destacar o depoimento judicial do Policial Militar Matheus Ferreira, o qual ratificou integralmente os termos de suas declarações prestadas na fase inquisitorial. O agente público foi categórico ao narrar o
modus operandi
do acusado, esclarecendo que a ocultação de entorpecentes na boca é prática comum entre traficantes varejistas naquela região, visando facilitar o descarte (engolindo ou cuspindo) em caso de abordagem policial. A testemunha relatou, ainda, que no momento da prisão, o réu admitiu informalmente a traficância, justificando-a como meio de sustento de seu próprio vício.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que desabone a conduta do agente estatal ou indique intenção de incriminar falsamente o acusado. Sobre o tema, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que o depoimento de policiais, colhido sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção e não contraditado por prova robusta em sentido contrário.

Ademais, a tese de desclassificação para o delito de uso (art. 28, da Lei nº 11.343/06) carece de amparo fático. Para a distinção entre as figuras do usuário e do traficante, o § 2º do referido artigo determina que o juiz atente para a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em tela, a convergência desses vetores aponta inequivocamente para o tráfico: (i) a natureza da droga (crack), de extrema nocividade; (ii) a quantidade (17 pedras), incompatível com o consumo imediato de quem perambula em via pública; (iii) o local da prisão, ponto notório de mercancia ilícita; e (iv) a forma de acondicionamento (na boca), típica da venda a varejo. Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário, alegada pelo réu na fase policial (e silente em juízo, ante sua revelia ), não exclui a de traficante, sendo comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa a droga para sustentar o próprio consumo.

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao núcleo do tipo "trazer consigo" previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, delito de ação múltipla e de perigo abstrato, que se consuma independentemente da flagrância de ato de comércio efetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)